Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. AVÓ DO APENADO. DOIS IRMÃOS PRESOS. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VEP QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 3o, da Lei de Execução Penal, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. Ratifica-se que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante Parágrafo único do art. 41 da Lei de Execuções Penais, desde que presentes elementos concretos a justificar a medida.
3. Ainda que o objetivo da Portaria no 8/2016 seja conciliar o direito dos presos de receber visitas com a coexistência de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, normatizando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, a proibição estabelecida pela norma instaura limitação abstrata que viola preceitos de hierarquia superior.
4. Na espécie, proibir que a avó interessada visite o sentenciado, pelo fato de já visitar outro neto, nos termos do artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, ofende o direito do próprio agravante, assegurado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, de sorte que, havendo interesses em conflito, deve ser prestigiado o direito de visita. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.